Tribunal: STF
Processo: ARE 1357660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUER O ENQUADRAMENTO DE SUA CARREIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4.468/2015 E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. Afasta-se a alegação de litispendência. O fato de existir, em curso, ação coletiva, em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos, não obsta o ajuizamento da ação individual proposta por substituído na ação coletiva. Precedentes STJ e TJRJ. Lei 4468/2015 considerada constitucional, depois de analisada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal por meio da representação 0040153- 80.2017.8.19.0000. Validade da Lei. Fatos narrados pela Autora de que faz jus ao reenquadramento vez que se aposentou com paridade e em razão de seu tempo de serviço e que seus proventos estão sendo pagos em desconformidade com a Lei Municipal 4.468 de 2015, não foram contestados em qualquer momento pelo Réu, restando incontroversos. Direito extensível aos inativos. Artigo 35 da referida legislação. Faz jus a Autora à progressão (progressão funcional por tempo de serviço), para a Classe C nível 15, havendo preenchido os pressupostos (art. 11, §1º, c), da Lei Municipal n° 4.468/15, e, por conseguinte, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal. PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADCT e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente